Tribunal: TJSP
Processo: 1110405-14.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Internação hospitalar – Agressões físicas sofrida pela autora por outra paciente internada no mesmo quarto – Dano moral caracterizado - Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 que não comporta majoração – Apelação não provida.